Tribunal: TJBA
Processo: 8036798-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036798-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ANA CLAUDIA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL DE 30%. CARTÃO CONSIGNADO E SAQUE CREDCESTA. MARGEM CONSIGNÁVEL ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. LEI Nº 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO MASTER S/A
contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas/superendividamento ajuizada por
ANA CLAUDIA SOUZA DE JESUS
, determinando a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento da autora e limitando-os ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos, excetuados os descontos legais. O banco recorre alegando ausência dos requisitos para concessão da tutela, sustentando que as operações de cartão consignado e saque

Credcest
a
possuem margem consignável própria regulamentada pelo Decreto Estadual nº 18.353/2018, que os descontos observam a legalidade contratual e que há perigo de dano reverso. A agravada apresentou contrarrazões defendendo sua condição de superendividada, com cerca de 59% de sua renda comprometida, invocando a proteção da Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na legalidade e pertinência da tutela de urgência que limitou os descontos consignados em folha de pagamento ao percentual de 30% da renda líquida da consumidora em situação de superendividamento, abrangendo inclusive operações de cartão consignado e saque
Credcesta
que possuem margem consignável específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A discussão deve ser analisada sob a ótica da Lei nº 14.181/2021, que instituiu a disciplina do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, priorizando a proteção do mínimo existencial do consumidor em detrimento da rigidez contratual quando a soma das obrigações compromete a subsistência digna do indivíduo.

3.2. O art. 54-A, § 1º, do CDC define superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
", abrangendo expressamente a totalidade das dívidas de consumo.

3.3. A exclusão dos empréstimos consignados, sob qualquer modalidade, esvaziaria por completo a tutela pretendida pelo legislador, uma vez que frequentemente representam a parcela mais significativa dos comprometimentos financeiros do consumidor.

3.4. A limitação dos descontos consignados a 30% dos vencimentos líquidos traduz o
equilíbrio
necessário para permitir que o devedor cumpra suas obrigações sem ser privado dos recursos indispensáveis à sua sobrevivência e à de sua família, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

3.5. A aplicação do limite de 30% deve alcançar a totalidade dos descontos, inclusive aqueles decorrentes do Cartão
Credcesta
, justamente em face da situação de superendividamento da agravada, demonstrada pelo comprometimento de cerca de 59% de seus rendimentos líquidos.

3.6. O
periculum in mora

inverso
resta configurado, uma vez que a manutenção dos descontos integrais implica ameaça imediata e grave à subsistência da agravada, atingindo o núcleo de seus direitos fundamentais, enquanto os prejuízos do agravante são de cunho patrimonial e passíveis de recuperação ou repactuação no trâmite processual.

3.7. Desconsiderar as parcelas decorrentes de empréstimos e cartões consignados do cálculo de aferição do mínimo existencial violaria a eficácia e finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1.
A limitação de descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da renda líquida do consumidor em situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, abrange a totalidade das dívidas de consumo, incluindo empréstimos consignados e operações de cartão consignad
o (
Credce
sta
), independentemente de possuírem margem consignável específica regulamentada por decreto estadual.

2.
A exclusão dos empréstimos consignados, sob qualquer modalidade, da aplicação do limite de 30% esvazia a tutela pretendida pelo legislador na Lei do Superendividamento, uma vez que
essas operações frequentemente representam a parcela mais significativa dos comprometimentos financeiros do consumidor.

3.
O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, conforme art. 54-A, § 1º, do CDC, prevalecendo a proteção da dignidade da pessoa humana sobre a rigidez contratual.

4.
A tutela de urgência que limita descontos consignados em caso de superendividamento possui fundamento legal suficiente e atende aos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano
,
uma vez que o comprometimento excessivo da renda atinge direitos fundamentais do consumidor, configurando periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1º, III, da CF/88; Art. 54-A, § 1º, do CDC (incluído pela Lei nº 14.181/2021); Decreto Estadual nº 18.353/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no REsp 1790164/RJ; TJ-BA - Agravo de Instrumento nº 8032361-16.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figura como agravante
BANCO MASTER S/A
e como agravada
ANA CLAUDIA SOUZA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão interlocutória que limitou os descontos nos proventos da Agravada ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora